Tribunal: STF
Processo: AI 625389
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS PENAS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 317
   DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA À AMPLA DEFESA (INCISO LV DO
   ART. 5º DA CF/88). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATERIAL
   PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO
   MAGNO TEXTO. 2. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA HAVIDO ERRO NA CAPITULAÇÃO
   DO FATO, O QUE OCASIONARIA PREJUÍZO PARA A DEFESA. AGRAVO
   REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegada ofensa à Constituição
   Federal, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o
   que não enseja a abertura da via extraordinária. Logo, para se
   chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria
   necessário o reexame do  conjunto probatório dos autos,
   providência vedada pela Súmula 279 desta excelsa Corte.
2. Por
   outra volta, possível erro na capitulação jurídico-penal não
   acarreta prejuízo à defesa, uma vez que o acusado se defende do
   fato que lhe é imputado na denúncia ou na queixa, e não do tipo
   indicado pelo Ministério Público ou pelo querelante, o qual pode
   vir a ser modificado em momento processual oportuno.
3. Agravo
   desprovido.